Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PORTARIA TJDFT 239/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS. ART. 85, § 11, CPC.
1. De acordo com o artigo 1.003 do CPC O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
2. Tratando-se de autos eletrônicos, em que o advogado da parte efetua a ciência do ato no PJe, a contagem do prazo inicia-se automaticamente.
3. No caso concreto, a despeito de a decisão hostilizada ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 3/11/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 4/11/2021, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3.1. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados.
4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os requisitos, autorizadores, quais sejam: (i) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (ii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
5. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, em face de não conhecimento de recurso de Apelação, como é o caso em apreço.
5.1. A majoração deve observar os parâmetros que foram fixados anteriormente, adotando-se os critérios do § 2o, incisos I a IV, do art. 85, do CPC.
5.2. A alegação de falta de razoabilidade e proporcionalidade na majoração não deve prevalecer em face da intempestividade recursal, provocada pela própria parte, cuja temeridade na interposição do apelo deve ser atribuída e suportada pelo próprio recorrente.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.